Tribunal: TJDFT
Processo: 0714011-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL.
I - A ausência de pedido administrativo para devolução das taxas e mensalidades pagas não exclui o interesse processual dos autores, art. 5o, inc. XXXV, da CF.
II – A ação de restituição está aparelhada com documentos que demonstram o pagamento de taxa de matrícula, de taxa de análise curricular e de mensalidades do curso de medicina. A instituição de ensino, além de submetida aos efeitos da revelia, não comprovou a regularidade de seus serviços educacionais no segundo semestre de 2019 nem demonstrou a prestação do serviço de análise curricular. Procedente o pedido de restituição.
III – A retenção de 20% do valor das mensalidades e a vedação ao reembolso de taxa de matrícula previstas na Cláusula 8a do contrato de prestação de serviços educacionais são ilícitas, em razão do inadimplemento absoluto causado pelo apelante-réu.

IV – Apelação desprovida.